Tribunal: TJSP
Processo: 2041213-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão ao afastamento da imposição de multa mensal de R$ 1.000,00 pelo descumprimento da obrigação de fazer pelo Município (inserir pagamento devido para a função de professora substituta exercida pela servidora). Possibilidade. Descabimento de precatório ou RPV, por se tratar de obrigação de fazer. Delonga no cumprimento da ordem que justifica manutenção da multa.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão ao afastamento da imposição de multa mensal de R$ 1.000,00 pelo descumprimento da obrigação de fazer pelo Município (inserir pagamento devido para a função de professora substituta exercida pela servidora). Possibilidade. Descabimento de precatório ou RPV, por se tratar de obrigação de fazer. Delonga no cumprimento da ordem que justifica manutenção da multa. Valor razoável. Decisão mantida. Recurso desprovido.